Tribunal: TJBA
Processo: 0563667-94.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0563667-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO LIMA NAZARETH ANDRADE, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE DETERMINADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença proferida em Ação Ordinária que julgou procedente o pedido de candidata ao concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB/01/2013), determinando sua nomeação e posse. A autora foi inicialmente eliminada na etapa de avaliação psicológica, mas obteve nova oportunidade por decisão liminar e foi aprovada dentro do número de vagas, após concluir todas as fases subsequentes do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata com base em exame psicotécnico realizado sem critérios objetivos previamente definidos no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A validade do exame psicotécnico em concursos públicos depende da prévia definição e divulgação de critérios objetivos e do perfil profissiográfico, nos termos da jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 44) e da legislação estadual aplicável (Lei nº 11.370/2009).
A ausência de critérios objetivos e de motivação no exame psicológico torna o ato administrativo de exclusão nulo, por violação aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, isonomia, contraditório e ampla defesa.
O edital do certame (SAEB/01/2013) não especificou de forma clara os parâmetros de avaliação nem o perfil psicológico exigido para o cargo, conferindo caráter subjetivo ao exame e frustrando a transparência do procedimento seletivo.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reforça a necessidade de que avaliações psicológicas sejam fundamentadas em parâmetros científicos, objetivos e divulgados previamente, sob pena de nulidade da eliminação do candidato.
Constatada a ilegalidade da eliminação e o êxito da candidata em nova avaliação e demais etapas do concurso, impõe-se a manutenção da sentença que determinou sua nomeação e posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida em reexame necessário.
Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em exame psicotécnico de concurso público sem a prévia definição e divulgação de critérios objetivos viola os princípios da legalidade, publicidade, isonomia, contraditório e ampla defesa, sendo nulo o respectivo ato administrativo.
É devida a nomeação e posse de candidata aprovada em nova avaliação psicológica, quando a anterior tiver sido anulada judicialmente por ausência de critérios objetivos e esta concluir com êxito todas as demais etapas do certame, dentro do número de vagas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXIII, LIV e LV; Lei Estadual nº 11.370/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgInt no AREsp 509.872/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.12.2017; STJ, RMS 43.416/AC, rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.02.2014; TJ-BA, MS nº 8029552-53.2023.8.05.0000, rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 25.07.2025; TJ-BA, MS nº 8062762-95.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
0563667-94.2014.8.05.0001
, originários da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA